Tribunal: TJSP
Processo: 1500023-12.2019.8.26.0516
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Criminal
no 1500023-12.2019.8.26.0516/50000, da Comarca de Roseira, em que é embargante
RODRIGO DE CARVALHO PALADINO, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração ajuizados em
favor de Rodrigo de Carvalho Paladino. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.725
Embargos de Declaração Criminal no
1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Roseira
Embargos de Declaração no 1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Comarca de Roseira Vara Única
Embargante: Rodrigo de Carvalho Paladino
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 41.725
1 Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Rodrigo de Carvalho Paladino contra v. Acórdão de fls.
607/620, julgado em sessão de 12/12/2019, pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao seu recurso, e mantida a r.
decisão, pela qual foi pronunciado, por incurso nas sanções do artigo
121, § 2o, I e IV, do Código Penal.
Aduz o embargante que o v. Acórdão contém
contradição, “na medida em que, diferentemente do que se concluiu,
a testemunha Adriano Régis Honório, nada obstante relativamente
capaz para os atos da vida civil, não é capaz de prestar
depoimentos, já que padece de esquizofrenia paranoide de grau
moderado” (fl. 02), argumentando, assim, que “o frágil depoimento
de uma pretensa testemunha interditada, prestado na Delegacia, por
quem está com o controle da sua vontade e dos seus impulsos
totalmente comprometido, não presta como indício suficiente de
autoria” (fl. 02). Conclui requerendo a absolvição, ou a impronúncia,
do embargante, prequestionando a matéria (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.725
Embargos de Declaração Criminal no
1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Roseira
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, os embargos opostos ficam
rejeitados, por absoluta falta de amparo legal, vez que não padece,
em absoluto, o v. Aresto, de nenhum vício que possa autorizar a
interposição do aludido reclamo, observando-se, no mais, que esse
tem natureza claramente infringente.
De se ressaltar que a razão dos embargos de
declaração é somente afastar da decisão qualquer omissão
necessária para a solução da lide, obscuridade por acaso
identificada, e eventual contradição entre a fundamentação e o
decisum, a teor do estabelece o artigo 620, do Código de Processo
Penal.
Prelecionam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, ao
discorrer sobre a contradição em embargos de declaração, que
“Pode haver contradição entre afirmações contidas na
motivação, ou entre proposições da parte decisória. E pode
ocorrer contradição entre alguma afirmação enunciada nas
razões de decidir e o dispositivo.
(...) A contradição pode ainda verificar-se
entre o teor do acórdão e aquilo que havia resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.725
Embargos de Declaração Criminal no
1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Roseira
votação, apurável pela minuta do julgamento, pela ata, ou por
outros elementos” (in Recursos no Processo Penal, 4a edição,
Editora RT, p. 231, 2005, São Paulo).
E da leitura do v. Acórdão, observa-se que
nenhuma contradição se verifica, tendo sido devidamente analisada
a prova produzida em ambas as fases processuais, dentro dos
limites estabelecidos no artigo 413, do Código de Processo Penal,
que, ipsis litteris, determina:
Art.
413.
O
juiz,
fundamentadamente,
pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação.
Assim,
enquanto
a
materialidade
restou
devidamente comprovada pela juntada do laudo pericial do local do
crime (fls. 113/125) e, notadamente, pelo exame necroscópico de
fls. 75/79, constata-se que os invocados indícios de autoria foram
demonstrados não apenas pelo relato extrajudicial da testemunha
Adriano Regis Honório, em que pese em Juízo tenha alterado a sua
versão, mas também pela prova produzida sob o crivo do
contraditório, diante dos harmônicos depoimentos judiciais dos
policiais Claudemir Marcelo Ribeiro Proença e Silvério Lúcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.725
Embargos de Declaração Criminal no
1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Roseira
Duarte Pacheco, no sentido de que Adriano, em mais de uma
oportunidade, forneceu narrativa clara, coesa e coerente quantos
aos fatos, e apontou o embargante como sendo o autor dos tiros que
atingiram a vítima, não existindo, ainda, nenhuma demonstração de
que qualquer dos citados tivesse interesse em incriminar falsamente
o processado.
Demais, foi destacado no decisum que os
documentos de fls. 144/275, juntados pela Defesa do embargante,
dão conta de que a testemunha Adriano foi considerada apenas
“relativamente incapaz de exercer pessoalmente todos os atos
da vida civil”, e que a sua curatela afeta “tão somente os atos
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”
(fl. 268), daí porque tal não constitui fator impeditivo desse
depoente testemunhar.
Dessa forma, verifica-se que restou devidamente
justificada a mantença da pronúncia do embargante, dentro dos
limites do quanto é permitido avançar no exame do conjunto
probatório nessa fase processual, na qual se faz mero juízo de
admissibilidade da acusação, suficiente para a submissão dele ao
julgamento pelo Tribunal Popular, não sendo de se exigir, para tal,
pronunciamento de certeza, nem exame aprofundado das provas,
tarefa que está reservada ao Conselho de Sentença, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.725
Embargos de Declaração Criminal no
1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Roseira
que o princípio que rege a decisão hostilizada é o do in dubio pro
societate, inclusive com citação a Ementas Jurisprudenciais
oriundas do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.
Mais do que isso resultaria em motivação para
que o embargante pleiteasse, até mesmo, a nulidade do v. Aresto,
por indevido ingresso no mérito da ação.
Com efeito, o recurso defensivo foi devidamente
analisado, e fundamentada a decisão proferida, o que se constata,
repita-se, por simples leitura do v. Acórdão, a denotar o caráter
infringente dos presentes embargos, inadmissível no âmbito deste
recurso.
E quanto ao caráter infringente de embargos de
declaração já se pronunciou Fernando da Costa Tourinho Filho,
frisando que “são oponíveis quando houver na decisão
ambigüidade, contradição ou omissão, e, assim, aparentemente,
o Tribunal, ao apreciá-los, não pode alterar o conteúdo da
decisão embargada. Nesse sentido veja-se Tornaghi (Curso,
cite., Vol. 2, p. 357). Assim também Espínola Filho: 'É ponto
assente não poder haver, sob pretexto de decidir tais embargos,
modificação do julgado, na sua essência ou substância'
(Comentários, cite., V. 6, p. 345). Segue-lhe os passos Frederico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 41.725
Embargos de Declaração Criminal no
1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Roseira
Marques: '... o Juiz dos embargos não pode ir além do que o
recurso permite, transmudando reexame declaratório, em
infringência de julgado ...'” (in Código de Processo Penal
Comentado, vol. 2, 4a edição, ed. Saraiva, p. 620, 1999, São Paulo).
No mais, o E. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que "Delira da via declaratória a decisão que nos
embargos de aclaramento rejulga a causa."(REsp. no 2.604-AM,
RSTJ, 21/289). No mesmo sentido o julgamento dos REsp. no 224-
RJ, RSTJ, 3/1.097; REsp. no 4.552-DF, RT 668/ 181).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também
adota a mesma tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/ 1.049 e 134/836).
E o mesmo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento dos embargos de declaração em agravo regimental
no agravo de instrumento no 17.018-0-SP, deixou assentado que
"Os embargos de declaração têm os seus contornos definidos no
art. 535, do CPC, prestando-se para expungir do julgamento
dúvidas, obscuridades ou contradições, ou ainda para suprir
omissão
sobre
ponto
acerca
da
qual
impunha-se
pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso, inadmissível
que se lhe confira efeito infringente." (In DJU de 13/9/93, pág.
18.543, Rel. Min. Cesar Rocha).
Já no julgamento dos embargos de declaração em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 41.725
Embargos de Declaração Criminal no
1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Roseira
agravo regimental no agravo de instrumento no 152.805-5, de São
Paulo, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que "Os embargos
de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 -RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ
114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado
e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório."
(In DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
Anota-se, demais, a desnecessidade de oposição
de embargos com o fim de prequestionar determinada matéria.
Isso porque os fundamentos que autorizam a
interposição dos recursos especial e extraordinário perante as
Cortes Superiores não se vinculam à menção expressa de
disposição legal da órbita federal, ou de norma constitucional.
Nesse cenário, evidente que o prequestionamento
se situa no comando emergente do Acórdão, o qual, ao ferir o texto
da Constituição da República, ou de lei federal, irá ensejar o
recurso ao Tribunal Superior.
Esse é o entendimento que se extrai da lição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 41.725
Embargos de Declaração Criminal no
1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Roseira
eminente Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, em seu artigo
PREQUESTIONAMENTO, publicado pela editora Revista dos
Tribunais, na coletânea Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos
Cíveis, de Acordo com a Lei 9.756/98, 1a edição, 2a tiragem, São
Paulo, 1999, do qual se transcreve o trecho abaixo, extraído da
página 252:
“A violação de determinada norma legal ou o
dissídio sobre sua interpretação não requer, necessariamente,
haja sido o dispositivo expressamente mencionado no acórdão.
Decidida a questão jurídica a que ele se refere, é o quanto
basta”.
Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça adotou essa orientação, apreciando a questão em sua Corte
Especial, conforme v. Acórdão com a ementa ora transcrita: -
“Processo Civil
Recurso Especial
Prequestionamento
Implícito O prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo Tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”.
Resp 162.608-SP, Corte Especial (Embargos de Divergência em
Recurso Especial, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, julgado aos 16.06.1999, v.u.).
Ainda
quanto
a
finalidade
exclusiva
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 41.725
Embargos de Declaração Criminal no
1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Roseira
prequestionamento da matéria, quando o v. Acórdão não se
encontra maculado por qualquer eiva, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: - “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO
DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
PARA
FINS
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. (...) 3. Os embargos
declaratórios opostos com o objetivo de prequestionamento,
para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem
se acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl na APn .675/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 01/02/2013)
Como
também:
-
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC.
OMISSÕES
INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...) III. Na forma da jurisprudência, "embora
admita-se tenham os embargos de declaração a finalidade de
prequestionamento, essa quadra somente pode ocorrer quando
advier da indicação e resolução prévias das hipóteses elencadas
no art. 535 do CPC, ou seja, o prequestionamento da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Voto No 41.725
Embargos de Declaração Criminal no
1500023-12.2019.8.26.0516/50000
Roseira
deve decorrer necessariamente do saneamento de omissão,
obscuridade ou contradição, não sendo possível, portanto, que
os embargos almejem exclusivamente aquele fim" (STJ, EDcl
no AgRg nos EDcl no REsp 1.321.014/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 18/02/2014). (...) V. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no AREsp 284.855/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe
27/03/2014).
Desse modo, nenhum reparo está a merecer o v.
Acórdão.
Isto posto, rejeita-se os embargos de declaração
ajuizados em favor de Rodrigo de Carvalho Paladino.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator